Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702148-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO PATUREBA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por S. Y. A Factoring Fomento Mercantil Ltda em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de ofício para Fintechs e Administradoras de Cartão de Crédito, com vistas ao bloqueio de eventual saldo depositado em nome da Executada/Agravada, Centro Automotivo Patureba Ltda – ME (ID 80682705 do processo principal). Alega, em síntese, que as pesquisas realizadas via Sisbajud não abarcam os bancos exclusivamente digitais, amplamente utilizados na atualidade, fazendo-se necessária a expedição de ofícios às referidas empresas para garantir a efetividade do cumprimento de sentença, ressaltando que a penhora de dinheiro tem preferência legal, nos termos do art. 854 do CPC/15. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às Fintechs e Administradoras de Cartão de Crédito elencadas, com vistas à localização de ativos em nome da Agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, pois não há como descartar a possibilidade de as empresas listadas pela Agravante deterem ativos financeiros da Agravada, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator